Tribunal: STM
Processo: 7000007-69.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TESE COM APLICAÇÃO IMEDIATA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente visando remessa dos autos ao Ministério Público Militar para fins de oportunização de Acordo de Não Persecução Penal em processo em trâmite perante a Justiça Militar da União. 2. O Juízo de origem indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público Militar com fundamento na tese fixada em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, considerando a tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; e (ii) estabelecer se a interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do IRDR suspende a eficácia da tese proibitiva, nos termos do art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente de o acusado ser civil ou militar, conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. 4. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida em IRDR, no caso em apreço, não possui efeito suspensivo automático, permanecendo a tese fixada no IRDR em plena produção de efeitos. 5. A aplicação imediata da tese firmada no referido IRDR visa garantir a segurança jurídica desejada pelo legislador ao prever o incidente, uma vez que o risco imaginado, no art. 987, § 1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso em apreço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. O Tribunal Pleno, por maioria, rejeita a tese de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário nº 7000795-20.2025.7.00.0000, para que o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo seus efeitos, e denega a ordem do presente habeas corpus. Tese de julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme tese fixada em IRDR. A tese fixada em IRDR continua produzindo seus efeitos mesmo com a interposição de Recurso Extraordinário, uma vez que o Tribunal enfrentou especificamente a questão, em sede de Embargos de Declaração." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 987, §1º; CPM, art. 297 Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.11.2024; Súmula nº 18/STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000007-69.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: RAIZ DE JUDA MARIANO KAZEOCA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
03/03/2026, na sequência 6, disponibilizada no DE de 20/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR,
DECIDIU REJEITAR A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AO RE
7000795-20.2025.7.00.0000, PARA QUE O IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000
PERMANEÇA REGULARMENTE PRODUZINDO SEUS EFEITOS, E DENEGOU A
ORDEM DO PRESENTE "HABEAS CORPUS". O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (RELATOR) CONCEDIA PARCIALMENTE A ORDEM PARA,
EXCLUSIVAMENTE, SUSPENDER A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO
IRDR N.º 7000457-17.2023.7.00.0000, ENQUANTO PENDENTE DE
JULGAMENTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E MANTINHA A DECISÃO
MONOCRÁTICA POR OUTROS MOTIVOS, EM ESPECIAL PELA PRECLUSÃO.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000007-69.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: RAIZ DE JUDA MARIANO KAZEOCA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. TESE COM APLICAÇÃO IMEDIATA.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EFEITO
SUSPENSIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente visando remessa dos autos ao
Ministério Público Militar para fins de oportunização de Acordo de Não
Persecução Penal em processo em trâmite perante a Justiça Militar da União.
2. O Juízo de origem indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar com fundamento na tese fixada em sede do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, considerando a tese
fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; e (ii) estabelecer
se a interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do IRDR
suspende a eficácia da tese proibitiva, nos termos do art. 987, § 1º, do Código
de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica na Justiça Militar da
União, independentemente de o acusado ser civil ou militar, conforme tese
fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e no
Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.
4. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida em IRDR,
no caso em apreço, não possui efeito suspensivo automático, permanecendo a
tese fixada no IRDR em plena produção de efeitos.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381200 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A aplicação imediata da tese firmada no referido IRDR visa garantir a
segurança jurídica desejada pelo legislador ao prever o incidente, uma vez que o
risco imaginado, no art. 987, § 1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso
em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. O Tribunal Pleno, por maioria, rejeita a tese de atribuição de efeito
suspensivo ao Recurso Extraordinário nº 7000795-20.2025.7.00.0000, para que
o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo
seus efeitos, e denega a ordem do presente habeas corpus.
Tese de julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no
âmbito da Justiça Militar da União, conforme tese fixada em IRDR. A tese
fixada em IRDR continua produzindo seus efeitos mesmo com a interposição de
Recurso Extraordinário, uma vez que o Tribunal enfrentou especificamente a
questão, em sede de Embargos de Declaração."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 987, §1º; CPM, art. 297
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.11.2024; Súmula nº
18/STM (ementa gerada de acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024
do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a atribuição de efeitos suspensivos ao RE 7000795-
20.2025.7.00.0000, para que o IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente
produzindo seus efeitos, e denegar a Ordem do presente "habeas corpus".
Brasília, 03 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex RAIZ DE JUDÁ MARIANO
KAZEOCA, ora paciente, que responde à Ação Penal Militar (APM) nº 7000123-
86.2025.7.04.0004/MG, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 290 do Código Penal
Militar, com o intuito de remeter os autos ao Ministério Público Militar para fins de
oportunização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381200 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz o Impetrante, em síntese, que o Paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido de
intimação do MPM para manifestação sobre o oferecimento de ANPP.
Sustenta que a fundamentação do Juízo a quo, baseada em entendimento
sedimentado em Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) e sumulado por este Tribunal,
está em descompasso com a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, que
reconhece a aplicabilidade do instituto no âmbito da JMU.
Liminarmente, pugna pela concessão da medida para assegurar ao paciente a
análise da viabilidade da proposta pelo MPM, alegando que a decisão recorrida violou o
sistema acusatório e a titularidade da ação penal ao impedir a manifestação do Parquet das
Armas.
No mérito, postula a confirmação da liminar, determinando-se as providências
necessárias à autoridade coatora e outras pertinentes na perspectiva de garantir ao paciente o
direito à análise de proposta do ANPP pelo MPM.
In casu, consta dos autos que o douto Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª
CJM indeferiu o pedido de intimação do MPM com fundamento na tese firmada no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, que veda a aplicação do ANPP nesta Justiça Especializada.
Em 15/1/2026, no exercício da Presidência, indeferi o pleito liminar, por não
observar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder, mantendo a eficácia do entendimento
fixado no referido IRDR e na Súmula nº 18 da Corte (evento 9).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opinou pela concessão parcial da
ordem. Argumentou que o Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão do IRDR
possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 987, § 1º, do Código de Processo
Civil, o que suspenderia a eficácia da tese proibitiva e permitiria ao titular da ação penal
avaliar a viabilidade do acordo no caso concreto.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente ação
constitucional de habeas corpus ser conhecida.
Pugna o impetrante pela remessa dos autos da APM nº 7000123-
86.2025.7.04.0004/MG, a qual responde o ora paciente, ao Ministério Público Militar para
fins de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Em abono à sua premissa, pontua que o entendimento fixado no IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000 está em descompasso com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381200 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, passo a apreciar o pedido formulado pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, no sentido de atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário (RE) nº
7000795-20.2025.7.00.0000, interposto contra o acórdão do IRDR, nos termos do art. 987, §
1º, do Código de Processo Civil.
Impende registrar que este Tribunal Pleno, por maioria, ao apreciar o IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a tese de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
e o sursis processual não se aplicam no âmbito da JMU, independentemente de o acusado ser
civil ou militar.
Na oportunidade, o Plenário, também, determinou a aplicação imediata dessa
tese aos feitos em curso no primeiro e no segundo grau de jurisdição desta Justiça
Especializada, conforme o fragmento do extrato da ata, a seguir (evento 203 do IRDR):
AO FINAL, CONSOLIDANDO OS ENTENDIMENTOS EXPOSTOS, FIRMOU-SE A
SEGUINTE TESE: "O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O "SURSIS" PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO". A
TESE FIXADA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE APLICADA AOS FEITOS EM CURSO NO
1º E NO 2º GRAU DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
Inconformada, a PGJM opôs os Embargos de Declaração autuados sob o
nº 7000159-54.2025.7.00.0000, oportunidade na qual, entre outros, requereu:
2.6 A determinação de aplicação imediata da tese, portanto, implica violação do art. 987, § 2º,
do Código de Processo Civil, razão pela qual se postula, de maneira preliminar, que seja
conferido efeito suspensivo a esta impugnação.
[...] requer que, monocraticamente, seja atribuído efeito suspensivo a estes Embargos de
Declaração, aplicando-se, analogicamente, o art. 1.029, § 5º, II, do CPC, diante do que se
deduziu no item 2.
Em 2/9/2025, o Plenário desta Corte Superior Militar, em sessão virtual de
julgamento, ao apreciar os referidos Embargos de Declaração, por unanimidade, rejeitou os
aclaratórios e confirmou a Decisão do eminente Ministro-Relator Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS que não concedeu o efeito suspensivo, para suspender a aplicação
imediata da tese fixada no IRDR, nos seguintes termos:
30. Nessa base, como os Processos com a mesma temática não foram suspensos e
prosseguiram o seu regular trâmite, a situação do IRDR nº 457-17 revela-se diversa da
imaginada originalmente pelo legislador. Explica-se.
31. O art. 987, § 1º, do CPC mencionado pela PGJM como fundamento para o seu pleito de
atribuição de efeito suspensivo visa, prioritariamente, garantir a segurança jurídica aos
Processos que estão suspensos, até que surja posicionamento uniformizador da Instância
superior.
32. Todavia, nos autos do IRDR nº 457-17, verifica-se que os Processos da Primeira Instância,
devido à Decisão fundamentada e unânime dos Ministros do
STM, prosseguiram normalmente. Tal medida ocorreu justamente para que a admissão do
IRDR em questão não causasse prejuízos relativos aos riscos de extensão demasiada na
duração do Processo Penal Militar.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381200 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

33. Ora, se não houve a suspensão daqueles Processos até o julgamento do IRDR, tampouco
após ele (quando se uniformizou o entendimento), suspendê-los, agora, teria o potencial de
gerar insegurança jurídica, pois deixaria a tese uniformizadora do Tribunal competente
para julgar a matéria no limbo jurídico, ainda que temporariamente.
34. Em outras palavras, inexiste, no momento, segurança jurídica a ser preservada até
eventual julgamento de eventual RE a ser, possivelmente, interposto no STF, uma vez que os
Processos não foram suspensos na Primeira Instância.
35. Assim, não há, no atual contexto do IRDR nº 457-17, a situação hipotética de Processos
terem o seu curso “retomado” antes do julgamento de RE pela Corte Suprema, pois o seu
caminho nunca foi sobrestado, por Decisão do STM. Ou seja, o risco imaginado pela norma,
notadamente no art. 987, § 1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso dos autos.
36. Nessa base, repita-se, valendo-se de técnica de interpretação de hermenêutica sistemática
e teleológica, a segurança jurídica desejada pelo legislador foi garantida nos autos do IRDR
em questão, com o prosseguimento do Processos na Primeira Instância até o julgamento e a
formulação da tese vinculante que inadmitiu a incidência do ANPP e do sursis processual na
JMU, feito pelo STM. A partir daí, sua observação passou a ser vinculante. (Grifos originais.)
Com efeito, durante toda a tramitação do referido IRDR, os processos na
primeira instância não foram sobrestados, visando evitar prejuízos relativos à duração
razoável do processo.
Dessa forma, suspender a aplicação imediata da tese, neste momento, teria o
potencial de gerar grave insegurança jurídica, uma vez que a "suspensão automática" prevista
no art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil não se amolda ao caso em apreço.
Ademais, conforme ressaltado no acórdão prolatado nos autos dos Embargos de
Declaração nº 7000159-54.2025.7.00.0000, a aplicação imediata da tese firmada no referido
IRDR visa garantir a segurança jurídica desejada pelo legislador ao prever o incidente
(evento 70 dos ED).
Ressalte-se, ainda, que a admissão do Recurso Extraordinário pela Presidência
desta Corte já ocorreu, tendo os autos sido remetidos ao Supremo Tribunal Federal (RE nº
1.582.929), portanto qualquer nova apreciação acerca do efeito suspensivo poderia, em tese,
caracterizar usurpação de competência, cabendo agora ao eminente Ministro-Relator
FLÁVIO DINO deliberar sobre o tema.
Assim, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, creio que a
suspensão dos efeitos da determinação de aplicação imediata da tese firmada no IRDR
já foi debatida por este Plenário, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela
PGJM. Agora, caberia tão somente ao STF apreciar o tema nos autos do Recurso
Extraordinário interposto pela PGJM.
Adentrando ao mérito do presente writ, não merecem prosperar os argumentos
da Defesa.
No que tange à situação específica do paciente ex-Sd Ex RAIZ DE JUDÁ
MARIANO KAZEOCA, o pleito defensivo de remessa dos autos para fins de viabilização de
ANPP encontra óbice instransponível na tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381200 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça
Militar da União.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que reconhecem a
aplicação do ANPP na JMU não possuem eficácia erga omnes. Dessa forma, não se mostra
razoável suplantar o entendimento exposto no mencionado IRDR e no Enunciado de nº 18 da
Súmula de Jurisprudência do STM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ, de rejeitar a tese
de atribuição de efeitos suspensivos ao RE nº 7000795-20.2025.7.00.0000, para que o IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo seus efeitos, e de
denegar a ordem do presente habeas corpus.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001381200v31 e do
código CRC 5b6bcc04.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 27/03/2026, às 17:30:59
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381200 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000007-69.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: RAIZ DE JUDA MARIANO KAZEOCA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, no sentido de conhecer
do presente habeas corpus e conceder parcialmente a ordem, entendendo pela suspensão
exclusiva da aplicação da tese firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 enquanto o recurso extraordinário permanecer
pendente de julgamento, mantendo, contudo, a decisão que indeferiu o pedido da defesa por
outros fundamentos, especialmente em razão da preclusão, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto da impetração
A impetrante, Defensoria Pública da União, requer a remessa dos autos da ação
penal militar n.º 7000123-86.2025.7.04.0004/MG ao MPM, para oferecimento do ANPP na
forma do art. 28-A do CPP, e, se recusado, que se determine a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A do CPP), afastando-se qualquer argumento que
venha a ser veiculado pela autoridade coatora ou pelos membros do MPM no sentido de que
existiria vedação legal quanto à aplicação do ANPP a todos os crimes (próprios, impróprios
ou por extensão) previstos no Código Penal Militar e legislação especial, bem como ao
processo penal em trâmite perante a Justiça Militar da União.
2. Razões de decidir
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da interposição do
recurso extraordinário, apresentada pela PGJM
Em parecer, o Ministério Público Militar, sustenta que a interposição de recurso
extraordinário contra acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas
opera efeito suspensivo ex lege, com fulcro no art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil
(CPC).
A Procuradoria Geral da Justiça Militar argumenta ainda que:
"Dessa forma, não subsiste, no momento, eficácia vinculante da tese firmada no IRDR do
STM, sendo juridicamente inviável seu uso como fundamento automático para obstar, de
plano, a incidência do art. 28-A do CPP ou para impedir a manifestação do Ministério
Público Militar no caso concreto.
Nessa perspectiva, o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal, é instituto de iniciativa exclusiva do Ministério Público, a quem compete, com
base nas circunstâncias do caso concreto, avaliar o preenchimento dos requisitos legais e a
adequação da medida aos fins de reprovação e prevenção do delito.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A negativa judicial de remessa dos autos ao Parquet Castrense, fundada exclusivamente em
enunciado sumular desprovido de efeito vinculante e em IRDR com eficácia suspensa, em
razão da interposição de recurso extraordinário, configura indevida antecipação do controle
judicial e esvaziamento da atuação institucional do Ministério Público Militar, em violação ao
sistema acusatório, ao devido processo legal e à titularidade constitucional da ação penal
pública.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se consolidado no sentido de que o art. 28-
A do CPP é compatível com a Justiça Militar, ao menos para assegurar a manifestação do
Ministério Público, afastando vedações abstratas ao instituto e reafirmando a necessidade de
análise casuística pelo órgão acusador (HC 232.254/PE, Segunda Turma)."
Assim, segundo a tese ministerial, em razão da interposição do recurso
extraordinário contra o acórdão do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a eficácia da tese
jurídica fixada deveria ser suspensa, com o consequente sobrestamento dos processos
vinculados.
O dispositivo mencionado preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Em 17/12/2024, antes mesmo de ser publicado o acórdão do IRDR, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar impetrou o habeas corpus n.º 250.500 perante o
Supremo Tribunal Federal, por meio do qual buscava, exclusivamente, garantir a atribuição
de efeito suspensivo da decisão tomada pelo Superior Tribunal Militar, no IRDR n.º 7000457-
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17.2023.7.00.0000, até o esgotamento das vias de impugnação permitidas em lei. Contudo,
por meio da petição nº 144.820/2025, de 8/10/2025, a PGJM requereu a desistência da ação
constitucional, sob o argumento de que o objeto da impetração poderia ser alcançado neste
Tribunal, circunstância que afastava a necessidade da tramitação do writ perante o STF.
Assim, por meio da decisão de 20/10/2025, o relator, Ministro Flávio Dino, homologou o
pedido de desistência.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, que se deu em 25/2/2025
(processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 214, DJE1), a PGJM, a DPU, o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da
Mentalidade Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-
54.2025.7.00.0000, com razões de recurso semelhantes.
De sua parte, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou,
preliminarmente, que: 1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito
suspensivo automático dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, §
1º, do CPC; 2) o julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado,
contra a lei, um intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a
futura interposição do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança
jurídica e ao devido processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art.
987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria
do Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, merece acolhida parcial o pedido apresentado pela PGJM,
devendo ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000,
efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve determinação nesse sentido
em relação a eles.
2.2. Do mérito da impetração
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 29/8/2025 (processo 7000123-
86.2025.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1), tendo a denúncia sido recebida em 9/12/2025
(processo 7000123-86.2025.7.04.0004/MG, evento 1, RECDEN3), após, portanto, a edição
da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019. A citação ocorreu em 15/12/2025, oportunidade em que o
paciente indicou a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública da União (DPU)
(processo 7000123-86.2025.7.04.0004/MG, evento 7, CERT1).
Na fase da resposta à acusação, a DPU requereu a abertura de vista ao
Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a possibilidade de aplicação do
acordo de não persecução penal (processo 7000123-86.2025.7.04.0004/MG, evento 11,
RESP_ACUSA1), o que foi indeferido pelo Juízo, em razão da plena vigência da Súmula n.º
18 desta Corte e do precedente qualificado constante no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, que dispõem que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União
(processo 7000123-86.2025.7.04.0004/MG, evento 13, DESP1).
Portanto, se fosse interesse do Ministério Público Militar em oferecer o ANPP,
ele teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da ordem
processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
Tanto é assim que o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância,
ao ser intimado acerca do indeferimento da abertura de vista dos autos para análise do ANPP,
apenas deu-se por ciente, não se opondo à decisão judicial. Portanto, concordou com os
termos apresentados pela autoridade judiciária apontada como coatora (processo 7000123-
86.2025.7.04.0004/MG, evento 45, MANIF_MPM1).
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
Diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia sido oferecida e
recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, o curso da ação penal
militar (APM) n.º 7000123-86.2025.7.04.0004 seguiu normalmente, não tendo a defesa
apresentado qualquer outro pleito em relação ao negócio jurídico, tampouco à remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM antes desta impetração.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível. Tal
conclusão é reforçada, repito, pelo fato de ao tomar ciência da decisão ora impugnada ter
apenas dado o seu "ciente".
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral.
Assim, o prosseguimento do feito é regular e legítimo, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade no indeferimento da pretensão defensiva de remessa dos autos da ação
penal militar n.º 7000123-86.2025.7.04.0004/MG ao Ministério Público Militar, para fins de
proposta do ANPP ao ex-Soldado do Exército Raiz de Juda Mariano Kazeoca.
Isso porque, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de Recurso Extraordinário, mas considerando que por outros motivos - Súmula n.º 18
do STM e aplicação do instituto da preclusão -, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça
Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas corpus e de
conceder parcialmente a ordem para, exclusivamente, suspender a aplicação da tese firmada
no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, enquanto pendente de julgamento o recurso
extraordinário, mantendo a decisão monocrática por outros motivos, em especial pela
preclusão.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381284v6 e do código CRC a7ad3b81.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 10:04:22
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381284 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000007-69.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: RAIZ DE JUDA MARIANO KAZEOCA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
VOTO CONVERGENTE
Votei acompanhando a maioria, no sentido de conhecer o Habeas Corpus e
rejeitar a atribuição de efeitos suspensivos ao RE 7000795-20.2025.7.00.0000, para que o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000
permaneça regularmente produzindo seus efeitos, bem como para denegar a ordem neste HC.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-soldado do Exército Raiz de Judá Mariano Kazeoca.
A impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Auditoria da 4ª CJM, alegando
constrangimento ilegal nos autos da Ação Penal Militar n.º 7000123-86.2025.7.04.0004/MG.
O fundamento da insurgência é o indeferimento antecipado e abstrato da remessa dos autos
ao Ministério Público Militar para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
Em sede de parecer, o Ministério Público Militar argumenta que o recurso
extraordinário interposto contra decisão em IRDR goza de efeito suspensivo ope legis, por
força da aplicação literal do art. 987, § 1º, do CPC.
Segundo a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em razão da
interposição do Recurso Extremo contra a Decisão firmada no IRDR, haveria de imediato a
incidência de efeito suspensivo automático e, por conseguinte:
“[...] não subsiste, no momento, eficácia vinculante da tese firmada no IRDR do STM, sendo
juridicamente inviável seu uso como fundamento automático para obstar, de plano, a
incidência do art. 28-A do CPP ou para impedir a manifestação do Ministério Público Militar
no caso concreto.”
Em brilhante voto, o ilustre Ministro Vidigal de Oliveira conhecia do Writ e
concedia parcialmente a ordem para, exclusivamente, suspender a aplicação da tese firmada
no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, enquanto pendente de julgamento o Recurso
Extraordinário, mantendo a decisão monocrática por outros motivos, em especial pela
preclusão.
Todavia, em que pese os excelentes fundamentos, votei acompanhando a
corrente majoritária que decidiu rejeitar a atribuição de efeitos suspensivos ao RE 7000795-
20.2025.7.00.0000, para que o IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente
produzindo seus efeitos, e denegou a ordem do neste Habeas Corpus.
Quanto ao ponto, importa rememorar que, em 19.11.2024, por maioria, este
Superior Tribunal Militar (STM) fixou a tese de que o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) e o sursis processual não se aplicam na Justiça Militar da União (JMU),
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independentemente de o Réu ser militar ou civil.
Naquela oportunidade, fixou-se em ata que “a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União”.
Os Embargos de Declaração, opostos pela Defensoria Pública da União (DPU),
pelo Ministério Público Miliar (MPM) e pelo Observatório de Mentalidade Inquisitória,
foram julgados e rejeitados pelo Plenário em 25.9.2025.
A PGJM interpôs Recurso Extraordinário (RE) perante o Supremo Tribunal
Federal (STF) em 5.11.2025, o qual foi autuado neste Tribunal sob o nº 7000795-
20.2025.7.00.0000.
Em Decisão de 2.12.2026, a insigne Ministra-Presidente do STM admitiu o
Recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil
(CPC) sem se manifestar sobre o sobrestamento do IRDR.
Em 5.12.2025, o mencionado Recurso foi autuado na Corte Excelsa sob o nº
1.582.929 e, posteriormente, distribuído à relatoria do eminente Ministro Dr. Flávio Dino.
Atualmente, os autos encontram-se conclusos ao Relator para apreciação da admissibilidade.
Pois bem, é consabido que o art. 987, §1º, do CPC estabelece que “[...] O
recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional
eventualmente discutida”.
Contudo, a aplicação do efeito suspensivo automático previsto no art. 987, § 1º,
do CPC, deve ser interpretada em harmonia com a competência constitucional exclusiva do
Supremo Tribunal Federal para aferir a existência de repercussão geral. Nesse contexto,
melhor exegese informa que o efeito suspensivo somente se opera após a análise do Supremo
Tribunal Federal.
Isso ocorre porque a eficácia suspensiva do Recurso Extraordinário não pode
ser automática (ex lege) se a própria admissibilidade do apelo depende do crivo exclusivo da
Corte Suprema quanto à existência de repercussão geral, conforme preceitua o art. 102, § 3º,
da Carta Magna.
Sobre esse entendimento, cite-se a doutrina especializada:
“Diz o art. 987, § 1°, CPC, que se presume a repercussão geral no recurso extraordinário
deduzido contra decisão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Quando a lei diz
que a repercussão geral está presumida, de modo que o Supremo Tribunal Federal não tem
alternativa senão reconhecê-la, o legislador ultrapassa a sua competência, apontando
indevidamente para as circunstâncias que devem estar presentes para a configuração de
repercussão geral, com o que retira do Supremo Tribunal Federal o poder de aferir, em face
das circunstâncias do caso, o preenchimento dos requisitos necessários à verificação de
repercussão geral. Porém, como é evidente, uma questão que se repete em demandas de massa
não é, apenas por essa razão, uma questão constitucional dotada de repercussão geral, ou
seja, uma questão constitucional que recomenda a intervenção da Suprema Corte para o
favorecimento do desenvolvimento do Direito. Uma questão constitucional discutida em
incidente de resolução obviamente pode não guardar qualquer relevância, além de já poder
estar suficientemente iluminada por precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Assim,
para que o recurso extraordinário seja admitido, ainda que diante de decisão proferida em
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidente de resolução, a repercussão geral da questão constitucional debatida deve ser
aferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do §1° do art. 1.035, considerando-se a
relevância da questão "do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico". A presunção
de repercussão geral, portanto, é totalmente ilegítima e contrasta com o art. 102, § 3°, CF, não
merecendo aplicação. Daí que, por coerência, a revogação operada pela Lei 13.256/2016 do
inciso II do § 3°, do art. 1.035, CPC, alcança o §1° do art. 987, CPC. (MARINONI, Luiz
Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
Comentado. 11. Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, Thomson Reuters Brasil, 2025, p.
1170/1171.)
Ora, conforme pontuado pelo referido jurista, não se admite que a aplicação do
efeito suspensivo ocorra de forma automática, subtraindo do Supremo Tribunal Federal a
análise da repercussão geral. Conforme a melhor interpretação, critérios que extrapolam o
campo jurídico — como a relevância econômica, política e social — exigem a ponderação do
intérprete final da Constituição, não podendo ser substituídos por uma presunção abstrata do
legislador antes da devida apreciação pela Suprema Corte.
O descabimento da suspensão automática reside na compreensão de que o efeito
suspensivo é acessório à admissibilidade do Recurso. Se constatação da repercussão geral é
da competência da Suprema Corte, a consequência lógica é que o recurso não pode paralisar
a eficácia da decisão recorrida antes que o próprio STF admita a relevância da questão.
Exatamente por essa razão, a Lei 13.256/2016 revogou o inciso II do § 3º do art.
1.035 do CPC, que previa uma presunção de repercussão geral semelhante para processos
repetitivos.
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso
extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos
termos deste artigo.
§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os
interesses subjetivos do processo.
§ 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação
exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II - tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos;
II – ( Revogado ); (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art.
97 da Constituição Federal. (Grifos nossos).
Nesse sentido, uma interpretação sistemática e coerente impõe admitir que essa
alteração legislativa deve alcançar, também igualmente, a interpretação do art. 987, § 1º, do
CPC, sob pena de se manter-se um privilégio processual desprovido de fundamento
constitucional.
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como relatado, o RE encontra-se, atualmente, concluso ao Ministro Flávio
Dino, para que, em juízo de admissibilidade, submeta a questão ao Plenário daquela Corte, a
fim de que se decida pela existência ou não de repercussão geral e, ato contínuo, pela
aplicação ou não da suspensão do IRDR.
Portanto, o efeito suspensivo do RE contra o julgamento do IRDR somente
deverá ocorrer após a decisão do STF que admita a repercussão geral da matéria. Até que esse
juízo de admissibilidade seja realizado pela Corte competente, a tese fixada por este Plenário
deve, ordinariamente, permanecer produzindo seus efeitos.
Cumpre ressaltar que, embora o Tribunal recorrido tenha realizado uma análise
prévia dos requisitos do Recurso Extremo, sua atuação é precária, pois recai exclusivamente
sobre o STF a competência constitucional de deliberar e concluir pela (in) existência da
transcendência e da relevância da matéria controvertida, qualidades que denotam a
repercussão geral.
Essa compreensão avulta-se quando se reconhece que a indevida aplicação de
efeitos suspensivos ao IRDR, além de contrariar a sistemática processual, gera grave
insegurança jurídica quanto à jurisprudência a ser adotada por esta Corte, enfraquecendo a
força de seus precedentes, tão caros ao aprimoramento da jurisdição castrense.
Em razão da natureza estritamente especializada desta Corte, a estabilização
jurisprudencial, a celeridade e a força cogente imediata de suas decisões são fundamentais
para proteção dos princípios da disciplina e da hierarquia, os quais poder ser gravemente
afetados por hesitações decisórias, causando severo prejuízo ao regular funcionamento das
Forças Armadas.
Ante o exposto, acompanhando o nobre Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, voto no sentido de rejeitar a atribuição de efeitos suspensivos ao RE 7000795-
20.2025.7.00.0000, para que o IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente
produzindo seus efeitos e denego a ordem neste HC.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381433v2 e do código CRC 7891728d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 10/03/2026, às 15:27:56
7000007-69.2026.7.00.0000
40001381433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR